Tribunal: TJPA
Processo: 0009245-87.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009245-87.2013.8.14.0301

APELANTE: A. L. MATOS COMERCIO DE ALIMENTOS - ME

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ E INCERTEZA. NÃO ACOLHIMENTO. EXTRATOS DE CONTA CORRENTE APRESENTADOS. EXEQUIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
LEI 10.931/2004. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A exequibilidade das Cédulas de Crédito Bancário representativas de dívidas oriundas de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente encontra previsão no artigo 28, §2º, incisos I e II, da Lei nº. 10.931/2004, sendo amplamente aceita na jurisprudência pátria, conforme tese formada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento do Recurso Especial 1291575/PR, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos. Nestes casos, a Cédula de abertura de crédito rotativo goza de certeza, liquidez e exigibilidade, quando devidamente acompanhada dos extratos bancários que demonstram os valores utilizados pela executada, além da comprovação dos encargos e amortizações, nos termos do citado artigo 28, incisos I e II do §2º da Lei 10.931/2004.

2.

Hipótese dos autos, em que as cédulas de créditos que embasaram a pretensão executória preenchem todos os requisitos legais de formação, inclusive quanto ao valor do débito e à data de vencimento, além de terem vindo acompanhadas de demonstrativo detalhado de saldo devedor, com data de vencimento, corroboradas pelos extratos da conta corrente.

3.

Nesse sentido, não merece prosperar a alegação recursal de iliquidez, incerteza e inexigibilidade do crédito, muito menos o argumento de que a cédula de crédito possui apenas previsão de dívidas, eis que o título executivo referido está em harmonia com a legislação que rege a matéria, Lei 10.931/2004 e jurisprudência sobre o assunto. Manutenção da sentença que se impõe.

4.

O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da regra que exige a assinatura de duas testemunhas no documento particular, em acordo com o contexto dos autos. Precedentes.

5.

No caso em análise, verifica-se que das três cédulas de crédito bancário executadas, apenas o contrato de nº. 168806 (cheque empresarial) não contém a assinatura de duas testemunhas, porém, pelo contexto dos autos, não resta qualquer dúvida acerca da disponibilização dos valores em conta corrente e de sua efetiva utilização pelo executado, o que se depreende claramente dos extratos bancários apresentados. Assim, a meu ver, possível a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas no caso concreto, considerando, ainda, que o embargante/apelante admite ter firmado o contrato questionando, tão somente, a sua exequibilidade e os encargos cobrados.

6.

Por fim, não merece prosperar a alegação de ausência de anuência do devedor no que tange à capitalização dos juros, tendo em vista que há indicação expressa do valor contratado, com as taxas de juros mensais, a quantidade de parcelas a serem pagas e o valor de cada parcela; as quais já foram previamente estabelecidas em valor fixo, estando, portanto, a parte apelante previamente informada sobre todas as cobranças, condições e encargos resultantes do débito em comento.

7.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
A. L. MATOS COMERCIO DE ALIMENTOS - ME
em face de sentença proferida pelo juízo da 11ª vara cível e empresarial de Belém que extinguiu, sem resolução do mérito, os presentes
Embargos à Execução
movidos em face de ação de execução (proc. 0050533-49.2012.814.0301) proposta pelo
BANCO SAFRA
, com base nas cédulas de crédito de nº 168806, 2298171 e 31565884, cujo valor originário somam R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

O magistrado de origem extinguiu o feito, sob o fundamento de que as Cédulas de Crédito Bancário em exame se constituem em título hábil ao embasamento da ação de execução, bem como, que o embargante alegou o excesso a execução de forma genérica, sem apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que entende ser correto, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos artigos 485, §4º, c/c 917, §3º e 4º, inciso I, todos do Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Lei 13.105/15, e determino o prosseguimento da Ação de Execução em apenso.

Condeno a Embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), tudo nos termos do artigo 85, §2º do Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Lei nº. 13.105/15.

(...).

Irresignado com a sentença de rejeição dos embargos do executado, o devedor interpôs o presente apelo alegando a iliquidez, incerteza e inexigibilidade do crédito. Argumenta que a cédula bancária contém apenas previsão de dívidas que não constituem créditos reais, pois o devedor não as contraiu. Assim, entende que foi lhe concedido pelo banco apenas um limite de crédito, o que não constitui um débito efetivo.

Aduz, ainda, que o banco realizou amortizações do saldo devedor em patamares bem inferiores àqueles pagos pelo devedor. Além disso, alega que a instituição financeira aplicou juros na forma capitalizada, sem a anuência do devedor, ora apelante.

Por fim, requer que seja recebido o recurso em seus efeitos devolutivo e suspensivo, na forma do Art. 1.012, inc. III, do CPC e, no mérito, que seja julgado procedente com a reforma da sentença recorrida (ID 1351000 - Pág. 1-31).

Contrarrazões apresentadas (ID 1351003 - Pág. 1-21).

É o relatório.

Belém, 1º de fevereiro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o recorrente a reforma da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os Embargos à Execução por entender que a execução se encontra embasada por título hábil, bem como que o embargante alegou o excesso a execução de forma genérica, sem apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que entende ser correto.

Cinge-se a controvérsia acerca da exequibilidade das cédulas de crédito bancárias que teriam como origem a abertura de crédito em conta corrente, bem como, a respeito de eventual excesso de execução decorrente da aplicação encargos abusivos.

Passo ao exame dos argumentos articulados no recurso.

2.1

Da Inexequibilidade de Cédula de Crédito Bancário decorrente de contrato de abertura de crédito em conta corrente, em razão da iliquidez da dívida e ausência de assinatura de testemunhas no instrumento particular.

Compulsando aos autos, verifico que a execução embargada foi intentada em 30/10/2012, com base em três Cédulas de Crédito Bancário, dentre as quais, a primeira, de nº 000168806 que teve por objeto a concessão de crédito rotativo (cheque empresarial) até o limite no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme documento de ID 31565867. As demais Cédulas de Crédito Bancário executadas (nº. 002298171 e nº. 002298812)

tem por base contratos de mútuo no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) cada, a serem pagas em seis parcelas, de acordo com o discriminado dos documentos de ID 31565884 e ID 31565911dos autos da Execução.

Em sentença, o magistrado de origem asseverou que os títulos apresentados pelo exequente são hábeis a embasar a execução embargada, na medida em que observadas as exigências contempladas, sobretudo no §2º do artigo 28 da Lei n. 10.931/2004. Ressaltou que: “
a cédula exequenda preenche todos os requisitos legais de formação, inclusive quanto ao valor do débito e à data de vencimento, além de ter vindo acompanhada de demonstrativo detalhado de saldo devedor, com data de vencimento (ff. 14,38,51, dos autos principais), corroborada pelos extratos da conta corrente (ff. 15/37, 39/50 e 52/62, autos principais). Vê-se que o exequente leva em consideração as quantias pagas pelo executado, pois cobra apenas aquelas parcelas não adimplidas nas datas de vencimento constantes no título executivo
”.

O apelante, por outro lado, afirma que o contrato de abertura de crédito rotativo não seria título líquido e exigível apto a embasar a execução e, ainda, que o banco teria apresentado demonstrativo de débito imprestável para a comprovação da efetiva utilização dos valores descriminados ou mesmo da liquidação da dívida, não tendo sido juntado o extrato bancário de movimentação dos valores efetivamente utilizados.

Alega, ainda, a nulidade do título em razão da ausência de assinatura de testemunhas.

Passo a analisar.

A meu ver, o caso não merece maiores delongas, considerando que a exequibilidade das Cédulas de Crédito Bancário representativas de dívidas oriundas de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente encontra previsão no artigo 28, §2º, incisos I e II, da Lei nº. 10.931/2004), sendo amplamente aceita na jurisprudência pátria, conforme tese formada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento do Recurso Especial 1291575/PR, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos:

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E IIDO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1.
Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004
). 3. No caso concreto, recurso especial não provido. ( Resp 1291575/PR , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013) (grifos nossos)

Conforme se verifica, a Cédula de abertura de crédito rotativo goza de certeza, liquidez e exigibilidade, quando devidamente acompanhada dos extratos bancários que demonstram os valores utilizados pela executada, além da comprovação dos encargos e amortizações, nos termos do citado artigo 28, incisos I e II do §2º da Lei 10.931/2004, abaixo transcrito:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

(...)

§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.

Na hipótese dos autos, em análise ao feito principal (proc. 0050533-49.2012.814.0301), verifica-se que as cédulas de créditos que embasaram a pretensão executória preenchem todos os requisitos legais de formação, inclusive quanto ao valor do débito e à data de vencimento, além de terem vindo acompanhadas de demonstrativo detalhado de saldo devedor, com data de vencimento, corroboradas pelos extratos da conta corrente (ID 31565751 - Pág. 1 a 31565867 - Pág. 4 autos principais).

Nesse sentido, não merece prosperar a alegação recursal de iliquidez, incerteza e inexigibilidade do crédito, muito menos o argumento de que a cédula de crédito possui apenas previsão de dívidas, eis que o título executivo referido está em harmonia com a legislação que rege a matéria, Lei 10.931/2004 e jurisprudência sobre o assunto.

Ademais, o apelante/embargante, ao mesmo tempo em que diz que a dívida não se efetivou, afirma que amortizou parte do débito, por meio de pagamentos parciais, porém não junta aos autos nenhum comprovante de que fizera tais pagamentos, para que se possa verificar se a dedução feita pelo banco embargado corresponde aos supostos valores pagos parcialmente pelo apelante, não merecendo reforma a sentença.

No que tange a alegação de nulidade dos títulos por falta de assinatura de duas testemunhas, importa ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da regra que exige a assinatura de duas testemunhas no documento particular, em acordo com o contexto dos autos, conforme se verifica:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DOCUMENTO PARTICULAR. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NÃO EXECUTIVIDADE DO TÍTULO. MITIGAÇÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante jurisprudência iterativa desta Corte Superior, "o documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito" ( AgInt no AREsp 881.090/MG , Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

2. Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto do autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada. Precedente.

3. In casu, o Colegiado estadual concluiu que o ora agravante não demonstrou a existência de circunstâncias excepcionais capazes de ensejar a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas no documento particular. Rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

( AgInt no AREsp 1361623/SP , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019) (grifos nossos)

No caso em análise, verifico que das três cédulas de crédito bancário executadas, apenas o contrato de nº. 168806 (cheque empresarial) não contém a assinatura de duas testemunhas (ID 31565867 - Pág. 5 dos autos da execução), porém, pelo contexto dos autos, não resta qualquer dúvida acerca da disponibilização dos valores em conta corrente e de sua efetiva utilização pelo executado, o que se depreende claramente dos extratos bancários apresentados. Assim, a meu ver, possível a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas no caso concreto, considerando, ainda, que o embargante/apelante admite ter firmado o contrato questionando, tão somente, a sua exequibilidade e os encargos cobrados.

Feitas estas considerações, verifico que a sentença guerreada que reconheceu a certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos apresentados se encontra em perfeita sintonia com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reforma.

2.2

- Da Cobrança extorsiva de juros.

Alega, ainda, a empresa apelante, que a instituição financeira aplicou juros na forma capitalizada, sem a anuência do devedor, o que seria vedado nos termos da súmula 121 do STF. Requer a declaração de nulidade das cláusulas abusivas.

Sobre o assunto, é imperioso

destacar

que

a

capitalização

mensal

de

juros

é

lícita

quando devidamente

pactuada

nos

contratos

posteriores

à

edição

da

Medida

Provisória

nº

1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001,

isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo

7º

da

referida

medida,

que

é

o

caso

dos

autos,

sendo suficiente,

para

demonstrar

a pactuação

do

encargo,

a

previsão

expressa

das

taxas

de

juros

mensal

e

anual,

conforme

já pacificado pelo STJ. Vejamos:

AGRAVO

INTERNO

NO

AGRAVO

REGIMENTAL

NO AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

1.

ALEGAÇÃO

DE INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS NO

APELO

EXTREMO.

SÚMULAS

283

E

284/STF.

2.

JUROS REMUNERATÓRIOS.

ARGUMENTO DESACOMPANHADO DOS SUPOSTOS DISPOSITIVOS TIDOS

POR

VIOLADOS.

SÚMULA

284/STF.

3.

CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA

E

APÓS

31/3/2000.

PACTUAÇÃO AFIRMADA PELO

TRIBUNAL

DE

ORIGEM
.

SÚMULA

83/STJ.

INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.

4.

INSURGÊNCIA

QUANTO

À

COMISSÃO

DE PERMANÊNCIA.

INOVAÇÃO

RECURSAL.

5.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.1.

Quanto à tese de inexistência de novação, verifica-se que as agravantes não infirmaram a motivação declinada no acórdão, de forma que, não

atacados os fundamentos utilizados pelo Tribunal local, aplicam-se, à espécie, os enunciados n.

283 e284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.2.

No que

concerne

à

taxa

de juros, as agravantes deixaram de apontar os dispositivos de lei federal supostamente vulnerados, inviabilizado, no ponto, o julgamento da irresignação, nos termos do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria.
3.

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da

Medida

Provisória

n.

1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que

expressamente pactuada. A capitalização dos juros

em

periodicidade

inferior à anual

deve vir

pactuada

de

forma

expressa

e

clara.

A previsão o contrato bancário de

taxa

de

juros

anual

superior

ao duodécuplo

da

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
"

(REsp

n.

973.827/RS,

Rel.

Ministro Luis

Felipe Salomão,

Rel.

p/

acórdão

Ministra

Maria

Isabel

Gallotti, Segunda Seção, julgado em

8/8/2012,

DJe

de

24/9/2012).Tendo

o acórdão

recorrido

decidido

em

consonância

com

a

jurisprudência desta

Casa,

incide,

na

hipótese,

o

enunciado

n.

83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a inversão da conclusão da origem

de

que

houve

pactuação

expressa

encontra

óbice

nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte.4. Constatado que a irresignação referente à comissão de permanência não foi sustentada nas

razões

do

recurso

especial,

mas

apenas

neste agravo interno, está caracterizada a inovação recursal.5.

Agravo

interno

parcialmente

conhecido

e,

nessa

extensão, improvido. (AgInt

no

AgRg

no

AREsp

739.064/MS,

Rel.

Ministro MARCO

AURÉLIO

BELLIZZE,

TERCEIRA

TURMA,

julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017) – (grifos nossos).

Em outras palavras, basta que o contrato preveja que a taxa de juros anual seja superior a doze vezes a mensal para que demonstre que os juros são capitalizados.

Neste sentido é a Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Minuciosamente, compulsando a cópia dos dois primeiros instrumentos contratuais nº 2298171 e 2298812, que embasaram o pedido inicial, tem-se que demonstram expressamente a previsão das taxas de juros mensal (1.95%) e anual (26,08%), além da taxa efetiva de 29,93% ao ano. Por sua vez, o terceiro contrato de nº 168816 também consta a taxa de juros mensal (7.95%) e a taxa anual (150,4%), vislumbrando-se, nos três instrumentos contratuais, que a segunda (taxa anual) é, nominal e efetivamente, superior ao duodécuplo da primeira (taxa mensal), o que permite a prevalência da taxa efetiva anual contratada e a previsão contratual da capitalização dos juros em período inferior a um ano (ID 31565884 pag. 3 e ID 31565911 e ID 1350997 - Pág. 15).

Dito isto, não merece prosperar a alegação de ausência de anuência do devedor no que tange à capitalização dos juros, tendo em vista que há indicação expressa do valor contratado, com as taxas de juros mensais, a quantidade de parcelas a serem pagas e o valor de cada parcela; as quais já foram previamente estabelecidas em valor fixo, estando, portanto, a parte apelante previamente informada sobre todas as cobranças, condições e encargos resultantes do débito em comento (ID 1350997 - Pág. 15).

Improcedente, portanto, a alegação de cobrança indevida de juros capitalizados.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto e, consoante fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença recorrida.

Tendo em vista a sucumbência do recorrente, majoro os honorários advocatícios fixados em sentença, para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na forma do artigo 85 § 11 do CPC/2015.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/02/2023